Tribunal: TJDFT
Processo: 0702163-25.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR AO ATO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. Demonstrado nos autos que os débitos relativos às taxas condominiais são anteriores à data de imissão da adquirente na posse do imóvel, não cabe a ela a responsabilidade pelo pagamento das taxas de condomínio inadimplidas. Consoante decidido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 489.647-RJ, a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais. Diante da alteração do julgamento originário, cabível a inversão do ônus da sucumbência.